Tribunal: TJSP
Processo: 1069862-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de despejo por infração contratual. Infração ao regimento interno do condomínio por parte do ocupante do imóvel. Situação que nos termos do artigo 23 inciso X da Lei 8.245/91 e do contrato configurava justa causa para o encerramento da locação. Discussão sobre aspectos formais da aplicação das multas que aqui se mostrava irrelevante, já que não desmentia o fato de ter havido a infração.

Ementa:
Ação de despejo por infração contratual. Infração ao regimento interno do condomínio por parte do ocupante do imóvel. Situação que nos termos do artigo 23 inciso X da Lei 8.245/91 e do contrato configurava justa causa para o encerramento da locação. Discussão sobre aspectos formais da aplicação das multas que aqui se mostrava irrelevante, já que não desmentia o fato de ter havido a infração. Antecipado julgamento autorizado. Ação procedente. Recurso improvido.